Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SIBAJUD. LAPSO TEMPORAL. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA RENOVAÇÃO DA PESQUISA. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial está à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios, sendo viável, apenas, em situações excepcionais.
3. Passados três anos da última pesquisa, a reiteração das pesquisas, inclusive com a ‘teimosinha’, é justa e razoável e deve ser deferida ao agravante.
4. Deu-se provimento ao recurso.